Tribunal: STF
Processo: RE 73655
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-07
Data de publicação: 1973-06-07

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. ALGODAO EM PLUMA.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
O ALGODAO EM PLUMA, NÃO SENDO PRODUTO INDUSTRIALIZADO, ESTA SUJEITO AO
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS NAS OPERAÇÕES DESTINADAS SÓ
EXTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.